Tribunal: TJSP
Processo: 1003766-12.2019.8.26.0347
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Sandra Galhardo Esteves
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-07
Data de publicação: 2021-01-07

Ementa:
Contrato bancário. Ação declaratória de inexistência de relação jurídica. Indenização por danos morais. Empréstimo consignado com desconto na conta corrente do autor sem sua autorização por terceiro fraudador. Responsabilidade objetiva. Fortuito interno.
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por

Ementa:
Contrato bancário. Ação declaratória de inexistência de relação jurídica. Indenização por danos morais. Empréstimo consignado com desconto na conta corrente do autor sem sua autorização por terceiro fraudador. Responsabilidade objetiva. Fortuito interno.
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

Dano moral configurado. Falha na prestação de serviço.
O dano moral restou caracterizado pelos transtornos que o autor passou na tentativa de demonstrar que não efetuou o empréstimo. Trata-se de dano in re ipsa, sendo despiciendo perquirir a respeito da prova do prejuízo moral, que decorre do próprio fato danoso. O valor da reparação do dano moral fixado na r. sentença revela-se adequado, pois dentro de um critério de prudência e razoabilidade.

Apelação não provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1003766-12.2019.8.26.0347 - Comarca de Matão
Registro: 2021.0000002019
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1003766-12.2019.8.26.0347, da Comarca de Matão, em que é apelante
BANCO BMG S/A., é apelado ADEMIR DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da(o) 12a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto da Relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Excelentíssimos
Desembargadores JACOB VALENTE (Presidente sem voto), CASTRO
FIGLIOLIA E CERQUEIRA LEITE.
São Paulo, 7 de janeiro de 2021
(assinatura digital)
SANDRA GALHARDO ESTEVES
Desembargadora – Relatora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1003766-12.2019.8.26.0347 - Comarca de Matão
Voto no 25.966
Apelação Cível no 1003766-12.2019.8.26.0347
Comarca de Matão / 3a Vara Cível
Juiz(a): Walter de Oliveira Junior
Apelante(s): Banco BMG S/A
Apelado(a)(s): Ademir da Silva
CONTRATO
BANCÁRIO.
AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. INDENIZAÇÃO POR
DANOS
MORAIS.
EMPRÉSTIMO
CONSIGNADO
COM
DESCONTO NA CONTA CORRENTE DO AUTOR SEM SUA
AUTORIZAÇÃO
POR
TERCEIRO
FRAUDADOR.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO.
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos
danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos
praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.
DANO MORAL CONFIGURADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇO.
O dano moral restou caracterizado pelos transtornos que o autor
passou na tentativa de demonstrar que não efetuou o
empréstimo. Trata-se de dano in re ipsa, sendo despiciendo
perquirir a respeito da prova do prejuízo moral, que decorre do
próprio fato danoso. O valor da reparação do dano moral fixado
na r. sentença revela-se adequado, pois dentro de um critério de
prudência e razoabilidade.
APELAÇÃO NÃO PROVIDA.
Vistos,
1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r.
sentença, prolatada às fls. 158/164, que julgou parcialmente procedente o
pedido formulado na inicial dessa ação declaratória de inexistência de
relação jurídica e indenização por danos materiais e morais que o autor
ADEMIR DA SILVA move em face do réu BANCO BMG S/A.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1003766-12.2019.8.26.0347 - Comarca de Matão
O autor narra na inicial que é beneficiário do INSS e sobrevive
do seu benefício. Alega que nunca firmou um contrato de empréstimo
consignado com o réu, e mesmo assim, vem sofrendo descontos em sua
aposentadoria referente ao contrato de empréstimo - RMC no
168018537000082019. Nunca recebeu qualquer valor do réu. Alega que
jamais solicitou qualquer cartão de crédito, nem tampouco autorizou o
empréstimo sobre a reserva de margem consignável. Lavrou boletim de
ocorrência. O empréstimo cobrado pelo réu foi firmado na cidade de São
Paulo. Não assinou o contrato em questão. O réu deve acostar os
documentos comprovando o empréstimo firmado. Seja o réu condenado a
indenizar o autor pelos danos morais causados em valor que não seja
inferior a R$ 10.000,00, uma vez que foram feitos descontos em sua
aposentadoria sem a sua autorização, bem como em danos materiais, no
valor dos descontos efetuados. Todo o valor cobrado indevidamente deve
ser restituído em dobro. Deve ser invertido o ônus da prova. Acostou
documentos (fls. 18/26).
O réu, em contestação, sustenta que se faz necessário registrar
a ocorrência de prescrição a obstar a revisão judicial do contrato; não há
que se falar em inversão do ônus da prova; as partes celebraram, em
18/09/2015, o contrato de Cartão de Crédito Consignado no 4123830,
quando foi concedido ao autor um plástico, com direito a saques e
compras; restou acordado que nos meses de utilização do plástico ou de
existência de saldo devedor em aberto, haveria desconto na folha de
pagamento do usuário no valor do mínimo estampado na fatura; foi
averbado no contracheque o valor de reserva de margem consignável, que
seria o valor máximo descontado à título de pagamento mínimo das
faturas; o contrato firmado é lícito; não há que se falar em restituição de
valores; não há caracterização de dano moral; todo o valor liberado para o
autor deve ser restituído. Acostou documentos (fls. 50/126).
Sobreveio a r. sentença de fls. 158/164, que julgou
parcialmente procedente o pedido formulado na inicial, para: “a)
DECLARAR inexistente entre as partes o contrato de número 168018537000082019; b)
CONDENAR o banco réu a restituir à parte autora os valores indevidamente
descontados de seu benefício previdenciário em razão de tal contrato, devidamente
corrigidos desde a data da realização de cada desconto e com juros de mora incidentes
desde a citação; c) CONDENAR o banco réu a pagar à parte autora indenização por
danos morais que arbitro em R$ 10.000,00 (dez mil reais), corrigidos segundo a Tabela
Prática de Atualização de Débitos Judiciais Egrégio do Tribunal de Justiça do Estado
de São Paulo, a contar da fixação (S. 362, STJ) e com juros moratórios de 1% ao mês,
com termo inicial também a partir do arbitramento.”. Condenou o réu em custas e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1003766-12.2019.8.26.0347 - Comarca de Matão
despesas processuais, bem como em honorários advocatícios fixados em
20% sobre o valor da condenação.
O réu apela às fls. 167/172. Alega, em suma, que: (a) não
houve qualquer falha na prestação de serviço; (b) o autor firmou o contrato
em 18/09/2015 e recebeu um cartão de crédito, o qual foi utilizado nas
compras efetuadas no dia 06/01/2019, no valor de R$ 5.200,00; (c) foram
acostados os documentos assinados pelo autor; (d) o autor não requereu
exame grafotécnico; e (e) não há que se falar em dano moral ou dano
material.
O autor ofertou contrarrazões (fls. 179/187).
É o relatório do essencial.
2. Decide-se.
Cumpre esclarecer que a relação que se estabelece entre as
partes se enquadra na definição do art. 3o, §2o, do Código de Defesa do
Consumidor. Com efeito, o réu é prestador de serviços bancários, e o autor é
consumidor desses serviços.
Aliás, o banco não é apenas um prestador de serviços; é ele
mandatário do correntista e, nessa qualidade, deve prestar contas de todas
as operações que realiza e lançamentos que executa com ativos depositados
sob a sua custódia.
O ato ilícito ora tratado é a utilização da aposentadoria do
autor e de sua conta corrente para a contratação de empréstimo não
autorizado por ele. O autor nega a contratação de qualquer empréstimo
com o réu, bem como requer que ele exiba os documentos relacionados ao
empréstimo concedido.
O réu acostou documentos de fls. 50/126. Com os documentos
acostados aos autos pelo réu e pelo autor é possível chegar a conclusão
obtida pelo Douto Juízo “a quo”:
“A parte ré acostou a fls. 50/52 referido contrato, onde se observa a
divergência dos dados pessoais do autor. Veja-se que apontado no
contrato filiação diversa (o autor é filho de Alcides Pedro da Silva e de
Leonilda Perez da Silva e no contrato são apontados Maria Silva e José

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1003766-12.2019.8.26.0347 - Comarca de Matão
Silva), Registro Geral diverso (o do autor é de no 20097017 - SSP/PR e
no contrato é apontado o no 12345432 SSP/SP - também divergente do
documento falso de fls. 53, que aponta no 000000049382-6), além da
assinatura em nada se assemelhar à do autor, conforme se observa do
documento de fls. 17. Ainda se observa que o documento de identidade
tomado para a confecção do contrato (fls. 53) não pertence ao autor, pois
é possível verificar a divergência na assinatura, além da foto em nada se
parecer com o autor, e não há comprovante de endereço, tão somente
declaração de residência em zona rural do município de São Paulo (fls.
54). Não há dúvida de que não houve tal contratação, configurada aí a
fraude e a falha na prestação do serviço.”
Evidente que o documento de fls. 53 apresentado pelo réu, não
é o mesmo que o apresentado pelo autor às fls. 141.
Como o autor nega ter feito o empréstimo, cabia ao réu
comprovar o contrário.
Ao disponibilizar aos consumidores o acesso aos seus
serviços, o réu tem de se assegurar da absoluta segurança do meio a ser
utilizado, de modo a evitar fraudes, diante das notórias práticas existentes.
Assim, com fundamento nos arts. 8o e 14 da Lei no 8.078/90, o réu
responde pela reparação dos danos sofridos pelo autor em consequência do
defeito na prestação do serviço (operações financeiras irregulares).
Ao réu incumbia garantir a segurança dos serviços prestados e,
havendo imputação de defeito no serviço, provar fato caracterizador de
qualquer das excludentes do §3o do art. 14 acima referido.
Ressalta-se que há verossimilhança na alegação do autor, e sua
hipossuficiência técnica em relação aos procedimentos de segurança
utilizados pelo réu é evidente.
Assim, cabia ao réu comprovar que foi o autor quem firmou o
empréstimo mencionado e contestado.
Anote-se que a boa-fé se presume, ao passo que a má-fé
depende de comprovação.
O banco não pode prescindir de mecanismos transparentes e
eficazes à comprovação de que o consumidor agiu com intuito de lesá-lo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1003766-12.2019.8.26.0347 - Comarca de Matão
Da mesma forma que se pode pensar na possibilidade de o
consumidor, agindo de má-fé, efetuar as transações financeiras e
posteriormente impugná-las, é possível também imaginar a hipótese de erro
interno do réu. Enfim, a priori, não é possível afirmar que o sistema de
segurança utilizado pelo banco é cem por cento seguro. Cabia ao réu,
assim, fazer prova de que foi o autor quem firmou o empréstimo.
Não bastasse isso, somente o réu tinha condições de provar a
autenticidade ou a fraude da operação realizada. Não se mostra razoável,
no caso concreto, exigir do consumidor a prova negativa, ou seja, de que
não firmou o empréstimo.
Ademais, após a edição da súmula 479 do Egrégio Superior
Tribunal de Justiça, a responsabilidade do réu pelos danos suportados pelo
autor já não comporta maiores divagações (“As instituições financeiras
respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e
delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”).
Não resta dúvida de que a falha de segurança no serviço
fornecido pelo réu causou dano moral ao autor.
O abalo moral decorrente do defeito na prestação de serviço
pela falta da segurança esperada pelo consumidor é evidente. Trata-se de
dano in re ipsa, sendo despiciendo perquirir a respeito da prova do prejuízo
moral, que decorre do próprio fato danoso.
O dever de reparar dispensa a demonstração objetiva do abalo
psíquico sofrido. Exige-se como prova apenas o fato ensejador do dano, ou
seja, a utilização da aposentadoria e da conta corrente do autor por terceiro,
sem sua autorização. Em suma, a exigência de prova do dano moral, no
caso concreto, se satisfaz com a comprovação do fato que gerou a dor, o
sofrimento, sentimentos íntimos que o ensejam. E tais sentimentos são
inegáveis, uma vez que o autor, cuja boa-fé é presumida, dispendeu idas e
vindas à agência do réu para solução do problema, não sendo possível
considerar como sendo meros dissabores os transtornos por ele sofridos.
Nesse sentido:
“Pacificou-se nesta Corte Superior o entendimento segundo o qual o
dano moral é in re ipsa, ou seja, dispensa a comprovação acerca da real
experimentação do prejuízo não patrimonial por parte de quem o alega,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1003766-12.2019.8.26.0347 - Comarca de Matão
bastando, para tanto, que se demonstre a ocorrência do ato ilícito em si
(REsp. 299.532/SP e REsp. 786.239/SP).” (REsp no 1.138.861/RS, Rel.
Min. PAULO DE TARSO SANSEVERINO, j. em 26.03.2012).
O valor da reparação, porém, não é tarifado, e os critérios de
fixação são propostos pela doutrina e jurisprudência. A propósito do tema,
manifestou-se o Superior Tribunal de Justiça:
"Embora a avaliação dos danos morais para fins indenizatórios seja das
tarefas mais difíceis impostas ao magistrado, cumpre-lhe atentar, em
cada caso, para as condições da vítima e do ofensor, o grau de dolo ou
culpa presente na espécie, bem como os prejuízos morais sofridos pela
vítima, tendo em conta a dupla finalidade da condenação, qual seja, a de
punir o causador do dano, de forma a desestimulá-lo à prática futura de
atos semelhantes, e a de compensar o sofrimento indevidamente imposto,
evitando, sempre, que o ressarcimento se transforme numa fonte de
enriquecimento injustificado ou que seja inexpressivo ao ponto de não
retribuir o mal causado pela ofensa". (AI n° 163.571/MG, Rel. Min.
EDUARDO RIBEIRO, j. 9.2.99, DJU n° 35-E, de 23.21.99, p. 71).
A condenação ao pagamento de reparação do dano moral deve
se atrelar a valor que inspire ao réu a tomada de providências no sentido de
que o fato não volte a se repetir, sem que configure enriquecimento sem
causa do autor.
Com base nesses critérios, considerando-se que a reparação do
dano moral deve ser estabelecida em importância que, dentro de um
critério de prudência e razoabilidade, não seja fonte de enriquecimento e
tampouco inexpressiva (RT 742/320; RJTJESP 137/187; JTJ-LEX 174/49), o
valor arbitrado na r. sentença (R$ 10.000,00) revela-se adequado, pois atende
aos anseios reparatório e punitivo, e ao caráter profilático e pedagógico.
3. Em face do exposto, nega-se provimento ao recurso,
mantendo-se a r. sentença. Sem condenação em honorários em grau
recursal, tendo em vista que já foi arbitrado em patamar máximo.
(assinatura digital)
SANDRA GALHARDO ESTEVES
Desembargadora Relatora.